Tribunal: TCU
Processo: 021.300/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Distrito Rural do Apurui, Município de Caracaraí/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra as Sras. Dianiery de Souza Coelho e Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos previstos no Contrato de Repasse 772969/2012, celebrado entre o Ministério do Esporte e o Município de Caracaraí/RR, para construção de quadra de esportes coberta; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas das Sras. Dianiery de Souza Coelho e Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-as, em regime de solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/12/2017 95.551,01 2/2/2018 40.055,47 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 em desfavor das Sras. Dianiery de Souza Coelho e Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, no valor individual de R$ 40.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e às responsáveis.